Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CDC. PRETENSÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO – PEI. ENSINO INCLUSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. DANO EXISTENCIAL.
I - A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegurou à efetiva integração do estudante à vida em sociedade, garantindo-lhe acesso à educação especial, principalmente no tocante a sua permanência e aprendizagem, de forma a concretizar, assim, os preceitos fundamentais.
II – O conjunto probatório demonstra que a Escola promoveu educação adaptada às necessidades especiais da aluna e que colaborou para o seu processo de inclusão e de aprendizagem nos anos em que esteve matriculada no colégio, de 2017 a 2022, conquanto não tenha elaborado o vindicado plano educacional individualizado – PEI. Não configurada a falha na prestação do serviço educacional.
III – Os elementos do processo evidenciam, de igual modo, que os serviços educacionais prestados à autora não causaram prejuízo às suas relações sociais no ambiente escolar, ou ao seu desenvolvimento pedagógico, a frustrar seus projetos futuros de vida. Não comprovado o dano existencial.
IV – Apelação desprovida.